Tribunal: TJBA
Processo: 0112665-97.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112665-97.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANA SILVA E ALMEIDA e outros (12)

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

APELADO: Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE REENQUADRAMENTO NOS CARGOS DE ANALISTA FAZENDÁRIO E AGENTE FAZENDÁRIO. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ATRIBUÍDAS POR LEI AO CARGO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0112665-97.2007.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça